Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, EDUARDO ROBERTO DE SOUZA TRINDADE, contra decisão (Id. 147197061 dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença em desfavor de LOYDARNE ARCANJO DA ROCHA (autos no 0715418-98.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de diligências para localização de bens. Da análise da petição recursal (Id. 43505663), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se.